Tribunal: TJPA
Processo: 0137130-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0137130-79.2016.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: SUELY MARIA ALVES GATINHO BORBA, AUGUSTO SAMPAIO BORBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0137130-79.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A

APELADO: SUELY MARIA ALVES GATINHO BORBA

APELADO: AUGUSTO SAMPAIO BORBA

ADVOGADO: ALEX LIMA SANTOS - OAB/PA 18.022

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO ENTRE A CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E OS LUCROS CESSANTES. ENTENDIMENTO DO C. STJ (TEMA 970). AFASTADA DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e o prover parcialmente, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AMANHÃ INCORPORADORA LTDA objetivando a reforma da sentença de id. 2350704 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para
:
a)

Confirmar, parcialmente, a tutela antecipa concedida, e, no mérito, condenar a requerida ao pagamento, a título de dano material (danos emergentes), ao pagamento dos valores referente aos alugueis despendidos pelos requerentes, no quantum efetivamente pago pelos autores, durante o período do atraso na entrega do empreendimento (considerando o prazo de tolerância), tendo como termo inicial 01/07/2014 e termo final 31/05/2018;

b)

Condenar a requerida a restituir, de uma só vez, o valor pago a título de juros de evolução de obra, a partir da data em que deveria ter sido concluída a obra (junho/2014), iniciando, portanto, em julho/2014 até a data da entrega do imóvel (maio/2018);
c)

Condenar a requerida ao pagamento da pena convencional no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos requerentes, até a data da entrega do empreendimento
;
d)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e)
Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento), e honorários no percentual que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC,
nos autos da Ação Ordinária de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta por SUELY MARIA ALVES GATINHO BORBA e AUGUSTO SAMPAIO BORBA.

Em breve síntese, em suas razões recursais de id. 2350705 – pág. 2, a parte apelante sustenta:
(i)
a necessidade de extinção do feito em razão da homologação de seu plano de Recuperação Judicial;
(ii)
a ilegitimidade passiva da recorrente;
(iii)
a competência absoluta da Justiça Federal para analisar demanda que envolve no polo passivo a Caixa Econômica Federal – CEF;
(iv)
da ausência de responsabilidade da parte recorrente pela devolução dos valores supostamente pagos à título de “evolução da obra”;
(v)
da impossibilidade de inversão das cláusulas contratuais;
(vi)
da impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória;
(vii)
a inexistência de dano material (lucros cessantes) ante a culpa exclusiva dos apelados pela não entrega do imóvel e
(viii)
a inexistência de dano moral a ser indenizado. Assim, pugna pela reforma total da r. sentença.

Contrarrazões à apelação sob o id. 2350707 – pág. 2.

Por regular distribuição, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

V O T O

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

I.
QUESTÕES PRELIMINARES

I.I. DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE E A EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO:

Ab initio,
arguiu a parte apelante a necessidade
de extinção do processo em razão de ter sido homologada a sua recuperação judicial.

Sem razão. O crédito questionado ainda é ilíquido, excetuando as hipóteses de suspensão do feito, pelo que o feito deve prosseguir seu trâmite regular, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências,
in verbis
:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

I.II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE PARA RESPONDER POR COBRANÇA DECORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL.

Quanto a este tema, pretende a apelante que não seja obrigada a restituir a quantia aos apelados referente à taxa de evolução de obra, aduzindo não ser parte legítima para tal obrigação, bem como que tal cobrança deveria ser feita perante à Justiça Federal.

Ao revés do sustentado, a parcela (taxa de evolução de obra) cobrada pela Caixa Econômica Federal – CEF decorre do atraso na entrega do imóvel em questão, descumprimento este ocasionado pela apelante, sendo, portanto, quem deve reparar o prejuízo.

Colaciono julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTICA ESTADUAL E DENUNCIAÇÃO A LIDE AFASTADAS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENCIA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – POSSIBILIDADE. Atraso na entrega da obra. Verifica-se o efetivo e injustificado atraso da obra estando configurada a mora da promitente vendedora. O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. A cláusula décima sexta refere que o prazo de 25 meses previsto na cláusula C6 poderá ser prorrogado até o limite de 36 meses quando restar comprovado caso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da Caixa – caso não verificado nos autos. O prazo de tolerância indicado no contrato é o de 60 dias, previsto no parágrafo primeiro da cláusula décima sexta, O prazo final para entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância contratual de 60 dias seria 27/07/2017. Deve ser reconhecido o atraso na entrega do imóvel no período compreendido entre 27/07/2017 a 05/02/2018. Lucros cessantes. Cabível o pedido de lucros cessantes, em virtude da mora da ré na entrega do imóvel. Condenação limitada ao valor do pedido inicial.
Taxa de evolução de obra. Comprovado o inadimplemento contratual da construtora, consubstanciado no atraso da entrega da obra, a quantia paga a título de "juros de obra" no período da mora da construtora deve ser devolvida a autora, sendo a ré legitimada e responsável a tal título, de forma indenizatória.
Dano moral. Inocorrência. Atraso na entrega do imóvel em prazo razoável e que não importou em danos morais. Período que não extrapolou o limite do mero descumprimento contratual não autorizando, portanto, o dano moral indenizável. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081054744, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS: ANÁLISE SEPARADA DOS RECURSOS DAS PARTES ANTE A DISSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS: DO RECURSO DAS RÉS: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DAS INCORPORAÇÕES - NULIDADE DA CLÁUSULA 28 DAS NORMAS GERAIS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO ATRASO DA OBRA – FIXAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA, PORQUANTO DECORRENTE DO ATRASO E NÃO ENVOLVER A RELAÇÃO DE MÚTUO DOS ADQUIRENTES JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– DO RECURSO DA PARTE AUTORA: VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA – CORREÇÃO DOS TERMOS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO CORRETA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS CONHECIDOS COM O IMPROVIMENTO DO RECURSO DE AMBIENTA SPE CONSTRUÇÃO LTDA E PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA. E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES PARA AJUSTE DOS TERMOS INICIAIS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS INDENIZAÇÕES À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (3435945, 3435945, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-05)

Ademais, não há que se falar em incompetência desta Justiça Estadual tendo em vista que a Caixa Econômica Federal não integra o polo passivo da presente demanda.

Preliminar rejeitada.

II – DO MÉRITO

Ab initio
, cumpre ressaltar a existência de relação de consumo entre as partes, pelo que se aplica as regras consumeristas ao caso em comento.

II.I. – DA RESPONSABILIDADE PELA DEVOLUÇÃO DA “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”:

Sustenta a parte apelante que não possui responsabilidade pela restituição da “taxa de evolução de obra”, posto que a cobrança efetuada pela Instituição Financeira (CEF), além de devida, estava contratualmente prevista.

Aduz a recorrente que a taxa de evolução de obra seria devida e firmada contratualmente, devendo, portanto, prevalecer a sua cobrança e não ser devida a sua devolução, como determinado na sentença.

Adianto não assistir razão à recorrente.

Cumpre-se frisar que os autores/apelados não deram causa ao atraso na entrega da obra, pelo que incabível que sejam penalizados pelo pagamento da “taxa de evolução de obra” cujo descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel) foi causado pela parte recorrente, pelo que irretocável a sentença objurgada.

Nesse sentido:

EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA/INCC - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, comumente denominado taxa de evolução da obra, incide sobre as parcelas devidas durante o período de construção.
Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.199544-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. REJEITADA. MORA CONFIGURADA
. CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. ENTENDIMENTO DO STJ. PREFIXAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO QUE ALCANÇA PATAMAR RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA É A ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. O TERMO DE HABITE-SE NÃO SE PRESTA A PROVAR A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (3711149, 3711149, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25)

Neste diapasão, nada a reformar, mantendo-se a r. sentença que determinou a restituição, de uma só vez, do valor pago pelos Apelados à título de “taxa de evolução de obra”.

II.II. – DA MULTA CONTRATUAL E DOS LUCROS CESSANTES (PAGAMENTO DE ALUGUÉIS) – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO:

A tese recursal erigida pela apelante é a ausência de prova inconteste do prejuízo suportado e a CULPA EXCLUSIVA pelo eventual atraso na entrega do imóvel ante a inadimplência dos mesmos.

Entretanto, não é o que se observa dos autos.

Em que pese a demandada alegue falta de condições financeiras dos autores, da análise dos autos, trata-se de mera suposição/conjectura pois não há qualquer comprovação de impontualidade nos pagamentos.

Além do mais, tal argumentação é totalmente nova nos autos, eis que em sede de contestação, a parte apelante apenas aduziu a ocorrência de FORÇA MAIOR (imprevisão do clima, fata de mão de obra, etc.) a fim de excluir sua responsabilidade (id. 2350690 – pág. 7).

Considerando que a referida proposição (culpa exclusiva dos autores ante a falta de pagamento das parcelas pactuadas) não foi apresentada na contestação, não houve pronunciamento no tema pelo Juízo
a quo
, sendo evidente a supressão de instância quanto à referida matéria, pelo que nada há a ser apreciado quanto a tal aspecto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –
INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância.
(TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

Superada a argumentação de culpa exclusiva dos apelados, passo à análise da prova e quantificação dos lucros cessantes.

É consabido que para a caracterização do dano material na forma de lucros cessantes, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. [...]
2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

Nessa mesma esteira este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo a amparar o ônus imposto no
decisum
recorrido, não se sustenta, em face da presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do atraso na entrega da obra pela apelante.

Neste sentido, em que pese a indenização por dano material ser devida, esta não pode se operar na cumulação dos lucros cessantes e da multa moratória, na esteira do Tema/STJ nº 970, devendo ser excluída a de menor valor, ou seja, a cláusula penal.

Assim, no particular, dou parcial provimento ao apelo para excluir a multa contratual.

II.III. – DOS DANOS MORAIS

Insurge-se ainda a parte Apelante quanto à sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00, aduzindo, para tanto, a inexistência de prova quanto ao referido dano e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Deve ser mantida a sentença neste aspecto.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual (entrega prevista para dezembro/2013 – id. 2350674 – pág. 19 e efetivada em outubro/2018 – id. 2350699 – pág. 3), mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte dos Autores, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pelos Autores, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a manutenção do valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo atraso na entrega de imóveis, vem entendendo a jurisprudência como adequado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE. FIXAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.
DANO MORAL. ABALO E FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0003525-08.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 09.03.2020) (TJ-PR - APL: 00035250820198160194 PR 0003525-08.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2. Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes. 3. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa contratual, mantida a sentença em seus demais termos. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 30/11/2022